Tribunal: STF
Processo: RE 61561
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-23
Data de publicação: 1973-02-23

Ementa:
- “A taxa de despacho aduaneiro(artigo 66 da L. 3.244, de 14.8.57) continua e ser exigível após o Dec. legislativo nº 14, de 25.8.60, mesmo para as mercadorias incluídas na vigente lista III do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GAIT).” (Súmula 131).
Recurso extraordinário conhecido e provido.